Tribunal: STF
Processo: RE 79037
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. NÃO ESTAO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DO ICM, AO ENTRAREM NO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR, AS
MERCADORIAS IMPORTADAS LIVRES DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. (CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 52, PRG 4, VI). RECURSO NÃO CONHECIDO.